Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1007971-20.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Jumar Onofre Ferreira recorreu da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Imobiliária e Construtora São José Ltda. e, em sede preambular, pugnou pela concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso.
O Apelante aduziu que, em virtude da pandemia do Covid-19, está atravessando séria crise financeira; por isso, não reúne condições para pagar o preparo. O pedido está acompanhado da cópia da Declaração de Imposto de Renda dos exercícios 2020 e 2021, além do Contrato de Locação firmado entre a Apelada (locadora) e Erick R. Ferreira, no qual o Apelante figura como fiador.
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o artigo 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
A Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, a Quinta Turma da Corte Superior entende que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso concreto, o Apelante formulou pedido de justiça gratuita e juntou 02 (duas) Declarações do Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, no qual se vê que não fora declarada a existência de qualquer patrimônio, nem mesmo imóvel residencial ou automóvel.
A despeito disso, nota-se que o Apelante declarou que a sua atividade principal é “proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular”, e ocupa a função de “dirigente, presidente, diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”.
Lado outro, ressoa da Impugnação aos Embargos à Execução que o Apelante (fiador) é tio do locatário Erick R. Ferreira, o qual se apresenta como o proprietário da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., e irmão de Jaime Onofre Ferreira, pessoa que teria entregado as chaves do imóvel comercial alugado, o que demonstra, pelo menos em princípio, que a renda do Apelante provém da aludida empresa, afastando, portanto, a plausibilidade da alegada incapacidade financeira.
Registro, ainda, que esta demanda versa sobre o Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 30/07/2013, cujo aluguel se iniciou com o custo mensal de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).
Diante dos elementos probatórios, dúvidas não há que o caso é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
A partir da análise das declarações do imposto apresentados, e dos elementos probatórios trazidos no corpo dos autos eletrônicos, nota-se que, em verdade, o Apelante omite informações à Receita Federal acerca da sua renda, tendo sido comprovado apenas que se trata de empresário e que exerce a função de diretor/presidente.
Ademais, nas declarações de Imposto de Renda colacionadas, o Apelante também não descreveu quais são suas dívidas e ônus reais, fazendo com que se torne ainda mais frágil a alegada inaptidão financeira para pagar o preparo recursal.
Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora